Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700894-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA LUCIANI DA SILVA BIMBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA LUCIANE DA SILVA BIMBATO em face de decisão proferida nos autos do processo 0721011-29.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a anulação de ato administrativo, que a considerou inapta na fase de exames médicos para admissão como professora temporária da rede pública de ensino do Distrito Federal. Em seu recurso afirmou que possui leve lesão nas cordas vocais, o que não a torna incapaz para exercer seu trabalho, como concluiu a junta médica. Informou que sua fonoaudióloga e seu otorrinolaringologista atestam sua capacidade para laborar no emprego em que foi aprovada e que atua como professora desde 2015. A antecipação da tutela recursal foi indeferida em razão da necessidade de dilação probatória. As contrarrazões não foram apresentadas. A autora, ora agravante, apresentou a petição de ID n.17989758, na qual requereu a desistência do agravo. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2020 12:14:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator